Tribunal: CARF
Processo: 11070.001795/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001795/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 14/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL POR VÍCIO FORMAL
O Auto de Infração e demais termos do processo fiscal só são nulos nos casos
previstos no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no
02), rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001795/2008-21
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001795/2008-21

Relatório
Trata-se de auto de infração ao inciso III do art. 32 da Lei 8.212/91, por ter a
empresa não atendido intimação para apresentação dos documentos. O valor aplicado da multa
foi elevado em 02 (duas) vezes por ser a empresa reincidente na mesma falta.
Ciente do auto de infração, a empresa apresenta impugnação onde afirma:
a) que o Auto de Infração apresenta vício formal tendo em vista que não foi
instruído com o MPF.
b) que a multa aplicada não pode prosperar devido o caráter confiscatório e ilegal
da mesma.
c) que o auto de infração não fixa o valor da multa aplicada. A impugnante não
sabe expressamente qual o valor da multa aplicada.
d) afirma que a documentação exigida pelo Auditor Fiscal consta do banco de
dados do Órgão Público que representa e que presta todas as informações
relativas ao seu patrimônio e movimentação financeira na declaração do
Imposto de Renda.
e) que o fato da empresa já ter sido fiscalizada em anos anteriores, não pode ser
considerado como balizador ou fato gerador para aplicação de multa gradativa
a pela fiscalização, ainda mais que tal multa tem caráter nitidamente
confiscatório e ilegal
Requer ao final a nulidade do auto de infração, ou alternativamente, que seja
aplicada a multa em uma vez o seu valor, pelo fato de ter incorrido em infração continuada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve a multa aplicada
Inconformada a empresa apresenta recurso voluntário no qual reitera as razões
apresentadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da nulidade do auto de infração
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001795/2008-21

A recorrente alega que o auto de infração é nulo pelo fato de não estar instruído
com o MPF
Ora, o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF de que trata o Decreto no
6.104/2007, regulamentado pela Portaria no 4.066, de 02 de maio de 2007 e Portaria no 11.371,
de 12 dezembro de 2007, tem apenas a função de planejamento e controle interno da
Administração Tributária e não tem o condão de modificar a competência legal, privativa, do
Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o,
com redação dada pela Lei no 11.457/2007).
Informamos ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF é disponibilizado
no sitio da Receita Federal do Brasil-RFB, conforme informações constantes do Termo de Início
da Ação Fiscal-TIAF. para consulta da empresa fiscalizada.
A não instrução do auto de infração com o MPF não constitui motivo de nulidade,
tendo em vista que somente são nulos os autos quando constatada a ocorrência do Art. 59 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, não há que se falar em nulidade.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Quanto alegação de que a multa é ilegal e tem caráter confiscatório, a matéria não
será conhecida por se tratar de julgamento referente a inconstitucionalidade de lei tributária, o
que não é de competência do CARF, nos termos da sumula no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
Do Mérito
A recorrente alega que o auto de infração não fixa o valor da multa, valor este que
lhe é desconhecido.
A multa é referente à infração ao inciso III do art. 32 da Lei 8.212/91, por ter a
empresa não atendido intimação para apresentação de documentos, quando demandado pela
fiscalização
Quanto ao valor da multa aplicada verifica-se que o mesmo é o expresso na
pagina inicial do auto de infração, que no presente caso já está elevado em duas vezes, tendo em
vista que a recorrente é reincidente na mesma falta, incorrendo na circunstância agravante
prevista no inciso V do art. 290 do Regulamento da Previdência Social, vigente à época, devendo
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001795/2008-21

portanto, para fins de aplicação da multa, ser observado também, o disposto no inciso IV do art.
292 do Regulamento da Previdência Social-RPS:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I -na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 33 do art. 283 e nos arts. 286 e 288, l conforme o caso;
(...)
III - as agravantes dos incisos III e I V do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
Portanto, como o valor expresso no auto de infração é elevado em duas vezes o
valor da multa, tem-se que da divisão daquele por 02(dois), encontra-se o valor unitário da
mesma.
Não procede também a alegação de que a documentação solicitada pela
fiscalização já consta na base de dados da Receita Federal.
A empresa tem o dever legal de apresentar toda a documentação considerada
necessária para o desenvolvimento da ação fiscal, sempre que intimada a fazê-lo. A Declaração
do Imposto de Renda não dispensa o contribuinte da apresentação dos demais documentos
solicitados pelo fisco, que no presente caso, há a necessidade de apresentação de documentos
provenientes de outros órgãos externos.
Também não há que falar em “infração continuada” entre a fiscalização anterior,
que verificou a primeira falta e a fiscalização que gerou o presente auto de infração, que
verificou a mesma falta, qual seja a não apresentação de documentos quando solicitados pela
fiscalização.
Portanto, o auto de infração deve ser mantido
Diante do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no 02), rejeitar a preliminar e NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital